Tribunal: STF
Processo: ARE 1535737
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 57, p. 47-48; eDOC 58, p. 1-16) de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÕES - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR - ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE CONSULTA AO CONTEÚDO DOS CELULARES APREENDIDOS - QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - REDUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL: REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO CRIME AMBIENTAL - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 



    1- Não há se falar em ilicitude das provas quando as quebras de sigilo cumprem os requisitos previstos na Lei nº 9.296/96. 



    2- A verificação, por Policiais, dos arquivos disponíveis nos celulares apreendidos não configura violação do sigilo telefônico. 



    3- A autoria e a materialidade, bem como o elemento subjetivo do crime do art. 288, do CP, se comprovadas, o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em Absolvição por insuficiência de provas. 



    4- Se as circunstâncias judiciais do ali. 59 do CP não foram fundamentadas a contento, impõe-se a reapreciação, em respeito ao Princípio da Individualização da Pena (art. 5º, XLVI da CF/88). 



    5- Inexistindo Sentença Condenatória quanto ao delito ambiental, em razão da prescrição, não há se falar em fixação de indenização para reparação dos danos causados ao meio ambiente. 



    6- Ao se constatar que entre a data do Recebimento da Denúncia e a data da publicação da r. Sentença transcorrer o prazo prescricional, imperiosa a Extinção da Punibilidade, pelo reconhecimento da Prescrição da pretensão punitiva.” (eDOC 58, p. 1; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrido (eDOC 63, p. 1-5), bem como pelo ora recorrente (eDOC 68, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 73, p. 1-17), porquanto “a decisão recorrida contrariou os artigos 93, IX, e 225, §3º ambos da Constituição da República”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 71, p. 1-13).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG admitiu o recurso especial (eDOC 79, p. 1-3). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 81, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à matéria alcançada pelo Tema 339 (AI n° 791 .292/PE); 



    b) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto à questão remanescente.” (eDOC 81, p. 3)



     Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 84, p. 1-15).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.060.249/MG (eDOC 107, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 111, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 81, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente